Tribunal: STF
Processo: HC 197378
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vicente Carlos da Silva, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 640.718/SP.
    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente por ter descumprido medida protetiva de urgência - consistente em distanciamento do cônjuge (Art. 24-A da Lei 11.340/2006).
     O impetrante sustenta, em síntese, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Alega, ainda, ilegalidade da prisão em flagrante, porque realizada por guardas municipais duas horas após os supostos fatos, a descaracterizar o flagrante próprio.
    Ressalta a ausência dos requisitos justificadores da custódia, previstos no art. 312 do CPP. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medida cautelar diversa.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu de plano a inicial do HC nº 640.718/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 640.718/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Por fim, cumpre destacar o que fez ver o Juízo da Vara Plantão da Comarca de Bragança Paulista/SP, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva:
    “O preso, ciente de medida protetiva imposta com fundamento na Lei Maria da Penha decorrente de decisão prolatada em 22 de dezembro de 2020, menos de um mês após, voltou a delinquir contra a vítima. A prisão evitará que o indiciado continue a praticar infrações penais, sendo a medida adequada em vista de suas condições pessoais, marcada, inclusive, pelo descumprimento de ordem Judicial. 
    (…)
    Além disso, o indiciado foi preso em flagrante delito por crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, ex vi do artigo 313, do Código de Processo Penal. Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, estando presentes os requisitos para a prisão cautelar, conforme o disposto nos artigos 310, II, e 311 a 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de VICENTE CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos. 
    Tem-se que o Juízo atuou conforme os parâmetros legais. À luz dos elementos veiculados nos autos, inexiste ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser afastada.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente